Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002115-62.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUARA
Agravante: PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
Agravado: DONIZETE REGUINI GONCALVES
Número do Protocolo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Ratifico a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal vinculada ao Id. no 77718977 proferida pelo i. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e determino apenas restituição dos autos à Secretaria para impulso procedimental cabível, com requisição de informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator